Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-22.2019.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000839-22.2019.8.11.0111
APELANTE: MUNICIPIO DE MATUPA
APELADO: ANTONIO MIRANDA DE SOUZA, ESTELA REGINA FAGUNDES MILLANESE SOUZA
Vistos etc.
Colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora